Tribunal: STF
Processo: MS 25991
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – RELATÓRIO PARCIAL – INADEQUAÇÃO. O mandado de segurança não é meio hábil para questionar relatório parcial de Comissão Parlamentar de Inquérito, cujo trabalho, presente o § 3º do artigo 58 da Constituição Federal, deve ser conclusivo.